Tribunal: TJBA
Processo: 0301660-04.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301660-04.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDARINA EZEQUIEL DE LIMA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
SERVIDOR MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DO CORRESPONDENTE TRABALHO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO INTEGRAL DE VERBAS SALARIAIS/INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELAS DEVIDAS. ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 916 DO ATF. RECURSO INTERNO IMPROVIDO. MULTA.

1. O Agravante pretende afastar a condenação nas verbas salariais/indenizatórias, a que fora condenado, diante do inadimplemento.

2. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Precedente: STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.

3. Agravo interno improvido. Multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301660-04.2012.8.05.0039
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como agravada
ANDARINA EZEQUIEL DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora.